Tribunal: STF
Processo: ADI 7608
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração, opostos pela Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal - ASSEJUS, em face de decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual indeferi seu ingresso na presente ação na qualidade de amicus curiae (e-Doc. 90). 



    Indiquei, na ocasião, que a peticionária não possuiria “a representatividade geográfica mais abrangente da categoria, em relação ao objeto da demanda”, pois engloba servidores do Poder Judiciário da União e do Ministério Público Federal atuantes apenas no Distrito Federal (e-Doc. 89). Vale destacar que a presente ADI tem por objeto dispositivos legais que permitem a execução extrajudicial de garantias fiduciárias e hipotecárias, inclusive com uso da força, assim como, o monitoramento e diligências sobre devedores, a busca e apreensão de bens e a desocupação de imóvel.



    Nas razões dos aclaratórios, a embargante sustenta omissão no referido decisum, uma vez que não haveria entidade representativa do âmbito do Distrito Federal habilitada nos autos e que sua natureza não se confundiria com a da Federação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Judiciário Federal e Ministério Público da União - FENAJUFE, entidade admitida nos autos.



    Com efeito, aduz, in verbis, que:



    “Com todo o respeito ao e. Min. Relator, padece de omissão a decisão em relação à ausência de representatividade da categoria no âmbito do Distrito Federal. Diga-se de passagem, trata-se da maior base, aritmeticamente argumentando, no que diz respeito aos servidores e às servidoras do Poder Judiciário da União. 



    É que, além dos Tribunais Regionais ordinários (TRF/1, TRE/DF, TRT/10), nesta delimitação geográfica estão instalados os Tribunais Superiores (STF, STJ, STM, TSE, e TST), assim como os Conselhos Administrativos (CNJ, CSJT e CJF). 



    Não se pode esquecer, ainda, que o TJDFT também é vinculado ao PJU, diferentemente dos demais Estados da Federação, onde o Poder Judiciário Estadual se encontra sob o abrigo da legislação própria. 



    (...)



    Percebe-se, portanto, que a representatividade da embargante é certa, porque se trata de uma Associação que congrega a luta das carreiras do PJU. Logo, a exigência de representatividade encontra-se preenchida como decorrência da própria natureza da requerente, em estrita conformidade com os termos do artigo 2º de seu estatuto, anteriormente descrito, bem assim pela ampla representatividade aritmética no âmbito do Distrito Federal. 



    Tal premissa precisa também se comprova especialmente ao se considerar que a Seção Judiciária do Distrito Federal possui competência universal para processar e julgar ações, consoante disposto no art. 109, § 2º, CF/88, in verbis:



    (...)



    Aliás, é importante ter em mente que não há na base do DF entidade representativa dos servidores e servidoras do PJU e MPU. Não bastasse, a natureza da embargante se trata de entidade de classe, não se enquadrando no conceito de sindical, razão pela qual não se insere na condição de filiada à FENAJUFE. 



    A atuação da assejus, portanto, deve ser compreendida como complementar à Fenajufe, de modo a possibilitar a admissão de ambas as entidades, sob o risco de se perder a representação no âmbito do DF.



    É o relatório. Decido.



    Não está presente qualquer hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    De fato, não houve a apontada omissão na decisão prolatada, uma vez que a decisão embargada enfrentou, de forma fundamentada, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde da questão. Também não se vislumbra a ocorrência de contradição, a qual deve deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão. Tampouco a decisão é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Também não há qualquer erro material a ser corrigido. 



    Com efeito, não há um direito subjetivo à participação de entidades em processos de controle concentrado de normas na qualidade de amigo da Corte. Como bem explicita o art. 7º , § 2º, da Lei federal nº 9.868/99, compete ao Relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, por meio de despacho irrecorrível, admitir ou não pedidos de intervenção de interessados na condição de amicus curiae.



    Nesse sentido, de minha Relatoria, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Agravo não provido. 1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 2. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate. 3. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. 4. Vícios de fundamentação inexistentes. 5. Agravo regimental não provido” (RE nº 808.202/RS-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/17) (grifo nosso).



    No caso dos autos, as normas impugnadas, dispositivos da Lei Federal nº 14.711/2023, veiculam temas que impactam a atuação de servidores do Poder Judiciário de todo o país. Dessa forma, não se mostra conveniente que entidade representativa dos interesses de parcela desses servidores, com abrangência territorial circunscrita ao Distrito Federal, participe deste processo, notadamente quando há a presença de entidades de âmbito nacional já atuantes nos autos. 



    Insta destacar que não há circunstância especial que autorize excepcionalmente a admissão da embargante. Embora haja expressiva presença de servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal, esse requisito quantitativo, por si só, não é suficiente para autorizar o ingresso no feito, pois a representatividade da requerente se limita a esse conjunto de interessados, de modo a ter um viés local, em tema de abrangência nacional.



    Em vista dessas razões, não há omissão a ser sanada.



    Registre-se, ainda, ser uníssono na doutrina e na jurisprudência que os efeitos infringentes eventualmente conferidos aos embargos só podem ocorrer quando o julgador, ao suprir um dos vícios ensejadores desse recurso (omissão, contradição ou obscuridade), modifica a conclusão à qual havia chegado, não sendo, contudo, tais efeitos naturais ao recurso aclaratório. 



    Evidente, portanto, face à inexistência da suposta omissão, que a embargante pretende, por meio dos presentes embargos, modificar a decisão embargada, fim ao qual não se prestam os embargos declaratórios.



    Sobre o tema: 



    “Embargos de Declaração em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ausência de Omissão, Contradição, Obscuridade ou Erro Material no Acórdão Recorrido. Mero Inconformismo não Caracteriza Omissão. Tentativa de Rediscussão da Matéria e de Fazer Prevalecer Tese que restou Vencida no Plenário. Impossibilidade nesta Sede Recursal. Dever de Urbanidade e Rechaço a Excessos presentes na Peça Recursal. Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2. Não se prestam os declaratórios para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese amplamente debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 3. Repúdio, na dimensão do dever processual de urbanidade que de todos se espera (Art. 78, CPC), de expressões utilizadas com claro excesso ao longo da peça recursal. 4. Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados” (ADI nº 5.357/MC-Ref-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 7/3/17) (grifo nosso).



     



    “Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 3.623/01 do Estado do Rio de Janeiro. Critérios de proteção do meio ambiente do trabalho e da saúde do trabalhador. Natureza trabalhista dos temas tratados na lei. Competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão de temas já debatidos em julgamento de mérito. Embargos de declaração rejeitados. 1. Não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto à natureza da matéria tratada na Lei estadual nº 3.623/01 e à alegada possibilidade de o Estado regulamentar critérios para a manutenção da saúde dos trabalhadores. No julgamento da presente ação direta, restou assentada a natureza trabalhista dos temas tratados na lei do Estado do Rio de Janeiro, motivo pelo qual foi reconhecida a usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Também foi afastada a possibilidade de o Estado do Rio de Janeiro, com fundamento na competência concorrente prevista na Carta da República, legislar sobre as matérias veiculadas no citado diploma legal, uma vez que essa competência não abrange a disciplina acerca da saúde dos trabalhadores e do meio ambiente do trabalho. 2. Não estão presentes quaisquer das hipóteses autorizadoras da oposição dos embargos de declaração. Na realidade, pretende a embargante rediscutir a decisão invocando matérias já enfrentadas no acórdão atacado, fim para o qual não se presta o recurso aclaratório. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (ADI nº 2.609/RJ-ED, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 1º/12/16) (grifo nosso).



     



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistente omissão, contradição ou obscuridade no acórdão proferido, impõe-se o desprovimento dos declaratórios” (ADI nº 4.291/SP-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 21/5/13).



    Rejeito, pois, os embargos de declaração.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente